Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual penal. Reclamação criminal. violência doméstica e familiar contra criança. medidas protetivas de urgência. violência psicológica e alienação parental. suspensão de guarda. inviabilidade. risco concreto à integridade da criança. inexistência. Pedido improcedente.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em face de sua genitora, com fundamento em alegações de violência psicológica e alienação parental.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há, nos autos, elementos suficientes que justifiquem o deferimento de medidas protetivas de urgência, à luz da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), especialmente a proibição de contato e aproximação da genitora, bem como a suspensão da guarda materna com concessão provisória ao pai.
III. Razões de Decidir
3. Mostram-se incabíveis as medidas protetivas pleiteadas, diante da ausência de demonstração concreta de risco atual à criança, sendo inadequada a via penal para rediscutir conflito parental já apreciado pelo juízo cível competente.
IV. Dispositivo
4. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022, artigos 16 a 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal no 0719172-41.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 9.12.2025; TJDFT, Reclamação Criminal no 0730061-54.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025; TJDFT, Reclamação Criminal no 0736608-13.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025, DJe 11.11.2025; TJDFT, Reclamação Criminal no 0731862-39.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.3.2025, DJe 1o.4.2025.